Tribunal: TJDFT
Processo: 0744046-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744046-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). 2. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este eg. Tribunal de Justiça conhecer de matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como à Lei no 14.181/21, sustentando violação ao princípio da boa-fé contratual e a situação de superendividamento. Em adição, aponta ofensa ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento do entendimento de ocorrência de inovação recursal. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação dos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 1.013 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada ofensa ao art. 1.022 do CPC no apelo nobre, o que não ocorreu no caso dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.142.281/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009